Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-44.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016540-44.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (ESPÓLIO) - CPF: 459.090.321-00 (APELADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), BARBARA CASSIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 030.815.132-19 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 801.912.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, determinando a devolução do veículo ao réu no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da imposição de multa diária para garantir o cumprimento da decisão judicial; e (ii) a adequação do prazo e do valor fixado a título de astreintes.

III. Razões de decidir

3. O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa diária como meio coercitivo para garantir o cumprimento de ordem judicial.

4. A fixação do valor da multa deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a capacidade financeira do devedor e a efetividade da medida coercitiva.

5. O montante arbitrado (R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 25.000,00) não se revela excessivo, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a revisão do valor das astreintes somente se justifica quando exorbitante ou irrisória, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1016540-44.2024.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, julgou extinto o processo, em razão da “
ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo”
, e determinou que a instituição financeira “
proceda a restituição do veículo descrito na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 25.000,00 (cinquenta mil reais)
”, e condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 269094269).

O apelante alega exclusivamente que o prazo para cumprimento da ordem é muito curto, a multa deve ser afastada “visto que não existe previsão legal quanto ao prazo específico para o cumprimento da determinação em comento”, ou, pelo menos, reduzida, pois é excessiva (cf. Id. n. 269094273).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 269094278).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

A propósito:

“EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp no 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp no 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 11% os honorários fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025